Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-96.2017.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002610-96.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), COMUNIDADE TERAPÊUTICA SAÚDE E VIDA (APELANTE), JANIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 804.720.871-34 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), COMUNIDADE TERAPÊUTICA SAÚDE E VIDA (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INTERDIÇÃO TOTAL / SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO TERAPÊUTICO DE TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IRREGULARIDADES INDICADAS EM RELATÓRIO ELABORADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – EXTENSÃO DA PROIBIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS PESSOAS FÍSICAS E/OU INTERPOSTAS PESSOAS EM OUTROS LOCAIS –DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA UNIDADE MATRIZ ANTE A ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E CONFECÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA VIGENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – AFASTAMENTO DA INTERDIÇÃO EM RELAÇÃO À UNIDADE MATRIZ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. A produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese, pois a impugnação é genérica.

3. Não se mostra adequada a extensão da determinação de interdição de entidade terapêutica de tratamento para dependência química quando não demonstrada a persistência das
irregularidades constatadas pela fiscalização, sobretudo quando firmado Termo de Ajustamento de conduta e confeccionada pelo órgão fiscalizador a respectiva licença sanitária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JANIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jânio Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o requerido
Jânio Ribeiro da Silva
realize/mantenha a interdição total (suspensão de funcionamento) das atividades da Comunidade Terapêutica Saúde e Vida, (ou qualquer outra denominação bem como outro sucessor na mesma atividade no mesmo local ou prestação de serviços pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas, ainda que em outro local), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do Apelo (ID’s n. 71695496 a 71695497), o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação de suspensão dos trabalhos desenvolvidos pela mesma pessoa jurídica na matriz da clínica, localizada no município de Rondonópolis/MT, ressaltando que em relação a ela, inexistem irregularidades.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença quanto à proibição da prestação de serviços pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas, ainda que em outro local, uma vez que a clínica localizada no município de Rondonópolis/MT, possuiria todos os alvarás de funcionamento e estaria cumprindo todas as normas de regência.

A certidão de ID n. 71695500 atesta a tempestividade recursal.

Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante, conforme certidão de ID n. 71823998.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. a 71695503 a 71695506, pugnando pelo provimento parcial do recurso, por entender que
não restou demonstrada a ocorrência de irregularidades na matriz do estabelecimento, sediada em Rondonópolis/MT, ressaltando não haver motivo para que tal unidade seja interditada, conforme Promoção de Arquivamento da Promotoria da Cidadania de Rondonópolis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 72433972, pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, pelo provimento do recurso, por entender que não há motivos para que a sentença alcance a matriz da unidade em Rondonópolis/MT.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de requerido, o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de provas.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Por sua vez, o art. 370, parágrafo único do CPC estabelece que,
o
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado, como destinatário final das provas tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

In casu
, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto, o Juiz singular reconheceu que os elementos que instruíam o feito, naquele instante, eram suficientes para esclarecer o que de pertinente e relevante havia de ser considerado para o desate da causa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PROVA REQUISITADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA PARA PROMOÇÃO PESSOAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DANO AO ERÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O tribunal rechaçou a alegação de cerceamento de defesa com base na análise das questões fáticas ocorridas no iter processual, o que torna a via do recurso especial inadequada a modificação do julgado, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de vista fora do cartório se assegurado ao interessado que proceda a vista na serventia. Precedentes.

3. Consoante jurisprudência desta Corte,
não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.

4. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do tribunal de origem que, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorrera cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, pois isso demanda a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. O tribunal de origem, corroborando o entendimento sentencial, reconheceu que os recorrentes, utilizando-se de verba pública, promoveram ações para impulsionar campanha eleitoral de candidato apoiado pelo então prefeito, descrevendo detalhadamente as posturas ímprobas dos recorrentes, individualizando, inclusive, a atuação de cada recorrente para a efetivação do dano ao erário.

6. A tipificação da conduta do réu nas hipóteses do art. 10 da LIA requer, quanto ao critério subjetivo, tão somente a culpa.

Precedentes.

7. Com base nas premissas fáticas delineadas pelo tribunal de origem, observa-se a constatação da atuação dolosa por parte de ambos os recorrentes, visando o então prefeito promover a eleição de seu sucessor. Neste diapasão, a reversão do julgado quanto à configuração da prática de ato de improbidade e o consequente dever de ressarcir os cofres públicos, como estabelecido no acórdão a quo, demandaria incursão na seara fática dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Recursos especiais improvidos.

(STJ – REsp 1435628/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014). [Destaquei]

Ademais, é cediço que, a produção de prova se afigura possível quando a parte, efetivamente, contrapõe os fatos que lhe são atribuídos sob algum fundamento específico, a exigir a demonstração/comprovação, o que não ocorre na hipótese. Pois a impugnação é genérica.

Com essas considerações
AFASTO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Jânio Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o requerido
Jânio Ribeiro da Silva
realize/mantenha a interdição total (suspensão de funcionamento) das atividades da Comunidade Terapêutica Saúde e Vida, (ou qualquer outra denominação bem como outro sucessor na mesma atividade no mesmo local ou prestação de serviços pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas, ainda que em outro local), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face do Apelante com base no
Relatório de inspeção Técnica realizada na
Comunidade Terapêutica Saúde e Vida localizada no Município de Pedra Preta/MT,

de propriedade do Apelante

Jânio Ribeiro da Silva
, pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Vigilância Sanitária do Município de Pedra Preta, o qual relata uma série de irregularidades sanitárias e estruturais no estabelecimento, bem como em relação à proposta terapêutica para o tratamento das pessoas portadoras de transtornos decorrentes do uso de substâncias entorpecentes.

Narra a inicial, que o Relatório de inspeção foi instruído com “pedido de viabilidade MTP1700300446” expedido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT e informações do que fora constatado durante a inspeção pelos representantes do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Vigilância Sanitária Municipal, que colocariam em risco a saúde e a vida das pessoas que estão internadas, por terem sido constatadas as seguintes situações em relação ao referido Centro Terapêutico:

- GESTAO DE EESSOAL (VISA):

1. NÃO proporciona ações de capacitação a equipe, com registro;

- GERAL (VISA): - AS INSTALACOES NÃO ESTÃO REGULARIZADAS PERANTE O PODER PUBLICO:

1. NÃO possui Alvará de funcionamento;

2. NÃO possui Licença Sanitária atualizada e visível ao público.

- SETOR ADMINISTRATIVO:

1. NÃO possui sala para acolhimento de residentes, familiares e visitantes;

2. NÃO possui sanitários para funcionários (ambos os sexos).

- CONDICOES ORGANIZACIONAIS (SM E FAS):

1. NÃO possui documento atualizado com descrição das finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais da instituição (Plano de Cuidados Terapêuticos);

2. NÃO possui ficha individual dos residentes com registro periódico do atendimento dispensado, e eventuais intercorrências clinicas observadas acessíveis aos residentes e responsáveis, contrariando as normas vigentes (art. 7° do parágrafo 2° da RDC 29/2011);

3. NÃO possui área para arquivo das fichas dos residentes;

4. NÃO possui fichas individuais para atendimento dispensado e intercorrências clínicas.

- AS FICHAS INDIVIDUAIS DOS RESIDENTES NÃO CONTEMPLAM ITENS COMO:

1. Horário do despertar;

2. Atividade física e desportiva;

3. Atividade lúdico-terapêutica variada (tecelagem, pintura, teatro, entre outros);

4. Atendimento em grupo e individual;

5. Atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas;

6. Atividade que promova o desenvolvimento interior (yoga, cantos, textos reflexivos, entre outros).

- Condições ORGANIZACIONAIS (SM E FAS):

Não possui registro de atendimento médico, quando houver; Não realiza atendimento em grupo coordenado por membro da equipe;

Não há participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta e outros;

Não disponibiliza atividades de estudos para alfabetização e profissionalização;

Não disponibiliza atendimento a família durante o período de tratamento;

Não há informação do tempo previsto de permanência do residente na instituição;

Não disponibiliza atividades visando a reinserção social do residente;

Não realiza avaliação inicial;

Não são adotados critérios para alta terapêutica, desistência (alta a pedido), desligamento (alta administrativa), desligamento em caso de mandado judicial e evasão (fuga), registrados na ficha individual do residente com comunicação à família ou responsável;

Não fazem referência a rede de saúde quando os residentes apresentam intercorrências associadas ou não ao uso ou privação do SPA, com indicação dos serviços de atenção integral aos residentes;

Não é garantido pelo estabelecimento o respeito a pessoa e a família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira;

Não dispõe de normas e rotinas referentes as visitas e comunicação com familiares e amigos (deverá ser assinada concordância na admissão, mesmo em caso de mandado judicial) com orientação clara ao usuário e seu responsável;

Não é garantido permanência voluntaria;

Não há possibilidade de interrupção do tratamento a qualquer momento;

Não garante que a divulgação de informação a respeito de pessoa ocorra somente mediante autorização por escrito pela pessoa ou responsável;

Não garante cuidados com o bem-estar físico e psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de SPA e violência; Não é preservado o direito a cidadania dos residentes e proibição de castigos físicos, psíquicos e /ou morais;

Não há manutenção de tratamento de saúde do residente.

- GESTAO DE INFRAESTRUTURA (VISA):

1. Não mantém instalações físicas dos ambientes externos e internos em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza;

2. Não mantém o piso, teto, paredes, mobiliários íntegros e de fácil limpeza;

3. Não possui ambientes limpos e organizados;

4. Não há boa ventilação,

5. Não conta com boa iluminação;

6. Não conta com sistema elétrico em boas condições de segurança;

7. O estabelecimento apresenta infiltrações e mofos;

8. Não realiza controle de vetores e pragas urbanas.

- AGUA (VISA):

1. Abastecimento de água — Poco artesiano: Não apresentou documentação referente ao controle diário de cloro, Laudo de analise mensal de cor, PH, turbidez e microbiologico;

2. Não realiza a desinfecção da água do poço artesiano;

3. Não realiza limpeza e desinfecção dos reservatórios de agua (semestral).

- ALOJAMENTO (VISA):

1. Não possui acomodações individuais e espaço para guarda de roupas e de pertences com dimensionamento compatível com o número de residentes e com área que permita a livre circulação;

2. Não possui banheiro para residentes dotado de bacia, Lavatório e chuveiro com dimensionamento compatível com o número de residentes (mínimo de 01 bacia para cada 06 residentes e 01 chuveiro para cada 10 residentes);

3. Não possui portas dos ambientes de uso dos residentes com travamento simples, sem o uso de trancas ou chaves;

- SEIOR DE REABILITAQAO E CONVIVENCIA (VISA):

1. Não possui sala de atendimento individual;

2. Não possui sala de atendimento coletivo;

3. Não dispõe de área para realização de oficinas de trabalho;

4. Não dispõe de área para realização de atividades laborais;

5. Não são adotadas medidas que promovam a acessibilidade as pessoas com necessidades especiais.

- SETOR DE APOIO LOGISTICO (VISA):

1. Não garante alimentação nutritiva (equilibrada e adequada as necessidades do indivíduo, inclusive aqueles com restrições alimentares, com no mínimo três refeições café da manhã, almoço e jantar);

2. O refeitório é inadequado;

3. Não possui recepção/armazenagem de roupa suja;

4. Não possui área de Lavagem e secagem separadas por barreira física ou técnica;

5. Não possui área para armazenagem de roupa limpa;

6. Não dispõe o uso de EPI ́s (luvas de borracha, avental e botas) pelo funcionário/residente;

7. Não possui almoxarifado (organizado e limpo);

8. Não possui área para deposito de material de limpeza;

9. Não disponibiliza o uso de luvas de borracha pelo funcionário/residente;

10. Não conta com abrigo de resíduos sólidos (lixo), limpo e organizado.

- MEDICAMENTOS (VISA):

1. O responsável técnico não assume a responsabilidade pela administração e guarda de medicamentos em uso pelos residentes (individualizados em armário com chaves);

2. A Medicação não fica acondicionada junto com a prescrição médica e identificada com o nome do residente.

3. Não possui POP e Manual de boas práticas
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que o requerido
Jânio Ribeiro da Silva
realize/mantenha a interdição total (suspensão de funcionamento) das atividades da Comunidade Terapêutica Saúde e Vida, (ou qualquer outra denominação bem como outro sucessor na mesma atividade no mesmo local ou prestação de serviços pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas, ainda que em outro local), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

Ressalta-se, inicialmente, que, c
abe ao Poder Judiciário assegurar o cumprimento das obrigações de unidade terapêutica de tratamento de dependentes químicos concernentes ao atendimento seguro e adequado de seus residentes, primando pela eficácia e integridade de direitos assegurados pela
Constituição Federal
, relativos à saúde dos cidadãos (art.
206
e ss da
CF
) e da dignidade da pessoa humana (art.
1o
,
III
, da
CF
).

A
Resolução RDC no. 29/2011, da ANVISA/ Ministério da Saúde, que trata dos requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, dispõe que:

(...)

Art. 3o As instituições objeto desta Resolução devem possuir licença atualizada de acordo com a legislação sanitária local, afixada em local visível ao público.

Art. 4o As instituições devem possuir documento atualizado que descreva suas finalidades e atividades administrativas, técnicas e assistenciais.

Art. 5o As instituições abrangidas por esta Resolução deverão manter responsável técnico de nível superior legalmente habilitado, bem como um substituto com a mesma qualificação.

Art. 6o As instituições devem possuir profissional que responda pelas questões operacionais durante o seu período de funcionamento, podendo ser o próprio responsável técnico ou pessoa designada para tal fim.

Art. 7o Cada residente das instituições abrangidas por esta Resolução deverá possuir ficha individual em que se registre periodicamente o atendimento dispensado, bem como as eventuais intercorrências clínicas observadas.

(...)

Art. 8o As instituições devem possuir mecanismos de encaminhamento à rede de saúde dos residentes que apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA, como também para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde.

(...)

Art. 16. A admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha do residente.

Parágrafo único. Fica vedada a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação de serviços de saúde não disponibilizados pela instituição.

Art. 17. Cabe ao responsável técnico da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos residentes, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica.

Art. 18. As instituições devem explicitar em suas normas e rotinas o tempo máximo de permanência do residente na instituição.

Art. 19. No processo de admissão do residente, as instituições devem garantir:

I - respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação financeira;

II -orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares e amigos, devendo a pessoa a ser admitida declarar por escrito sua concordância, mesmo em caso de mandado judicial;

III - a permanência voluntária;

IV - a possibilidade de interromper o tratamento a qualquer momento, resguardadas as exceções de risco imediato de vida para si e ou para terceiros ou de intoxicação por substâncias psicoativas, avaliadas e documentadas por profissional médico;

V -o sigilo segundo normas éticas e legais, incluindo o anonimato; e

VI - a divulgação de informação a respeito da pessoa, imagem ou outra modalidade de exposição somente se ocorrer previamente autorização, por escrito, pela pessoa ou seu responsável.

Art. 20. Durante a permanência do residente, as instituições devem garantir:

I -o cuidado com o bem estar físico e psíquico da pessoa, proporcionando um ambiente livre de SPA e violência;

II - a observância do direito à cidadania do residente;

III - alimentação nutritiva, cuidados de higiene e alojamentos adequados;

IV - a proibição de castigos físicos, psíquicos ou morais; e

V - a manutenção de tratamento de saúde do residente;

Art. 21. As instituições devem definir e adotar critérios quanto a:

I - Alta terapêutica;

II - Desistência (alta a pedido);

III - Desligamento (alta administrativa);

IV - Desligamento em caso de mandado judicial; e

V - Evasão (fuga).

Parágrafo único. As instituições devem registrar na ficha individual do residente e comunicar a família ou responsável qualquer umas das ocorrências acima.

Art. 22. As instituições devem indicar os serviços de atenção integral à saúde disponíveis para os residentes, sejam eles públicos ou privados.

No mesmo sentido, em âmbito Estadual, a Lei n. 10.190/2014, o Provimento n. 27/2012-CGJ/MT e a Resolução Normativa n. 001/2016/CONESD/MT, definem as políticas de internação em instituições de acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substancia psicoativa.

In casu
, restaram incontroversas as irregularidades indicadas no Relatório elaborado pelo Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e Vigilância Sanitária, em relação à
Comunidade Terapêutica Saúde e Vida localizada no Município de Pedra Preta/MT,
sendo que a

irresignação do presente recurso se cinge a condenação à proibição da prestação de serviços
na clínica terapêutica localizada no município de Rondonópolis/MT
, sob o argumento de que estaria em regular funcionamento.

Extrai-se dos autos que, embora a inicial tenha sido instruída apenas com documentos que comprovam a existência de diversas irregularidades na
Comunidade Terapêutica Saúde e Vida localizada
no Município de Pedra Preta/MT (ID ́s n. 71694484 a 71694962)
,
a sentença recorrida, acolhendo aos pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, estendeu a condenação de

interdição total (suspensão de funcionamento) das atividades da Comunidade Terapêutica Saúde e Vida pelas mesmas pessoas físicas e/ou interpostas pessoas,
ainda que em outro local
, decisão que alcançou a entidade terapêutica matriz, também de propriedade do Apelante Jânio Ribeiro da Silva
,
sediada no Município de Rondonópolis.

Ocorre que, conforme documentos colacionados no ID n. 71695499 a instituição terapêutica de propriedade do Apelante localizada no Município de Rondonópolis, apesar de apresentar algumas não conformidades elencadas no Relatório Técnico n. 004073/2019/VISA/SMS/ROO/MPE, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta perante a Vigilância Sanitária Municipal, ocasião em que houve a liberação de licença sanitária provisória, com fixação de prazos para as devidas adequações, sob pena de interdição do estabelecimento pelo descumprimento das cláusulas.

Tal situação motivou, inclusive, a promoção de arquivamento do procedimento administrativo instaurado perante a Promotoria de Justiça do Município de Rondonópolis para averiguar possíveis irregularidades no referido estabelecimento terapêutico.

Nesse aspecto, a interdição do centro terapêutico localizado no Município de Rondonópolis se
mostra desproporcional à finalidade pretendida, em razão do compromisso assumido pelo Apelante perante o Órgão de fiscalização Municipal de adequação das irregularidades apontadas no
Relatório Técnico n. 004073/2019/VISA/SMS/ROO/MPE e da existência de licença sanitária provisória em vigência.

A
contrario sensu
, cito precedente pátrio, acerca da possibilidade de interdição de estabelecimento apenas quando
não adequadas as irregularidades constatadas pela fiscalização e/ ou quando ausente o integral cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de conduta.

Veja-se:

APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ENTIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO (LEI No 10.741/03). DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
.

As entidades de acolhimento para idosos, tais como, asilos, casas de repouso e entidades de internação, sujeitam-se aos princípios e obrigações elencados nos arts. 49 e 50 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03).
Não adequadas as irregularidades constatadas pela fiscalização em entidade asilar, ausente o integral cumprimento das obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, quanto a aspectos formais da entidade, estrutura física, higiene, saúde, pessoal, limpeza e alimentação, cabível a interdição definitiva do estabelecimento, Lar de Idoso Nova Canaã, com proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público
. Apelação a que se nega seguimento.

(TJ-RS - AC: 70065757304 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/7/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/7/2015). [Destaquei]

Com efeito, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 72433972),
não há que se falar em abrangência da sentença para a comarca de Rondonópolis onde está sediada a matriz da referida Comunidade Terapêutica. Ora muito embora as violações ocorridas na comarca de Pedra Preta fossem gravíssimas, o mesmo pareceu não ocorrer na matriz do estabelecimento, sediado em Rondonópolis, não havendo assim motivo para que tal unidade seja interditada, haja vista o contido na Promoção de Arquivamento da Promotoria da Cidadania de Rondonópolis.

Desse modo, não se mostra adequada a extensão da determinação de interdição de entidade terapêutica de tratamento para dependência química quando não demonstrada a persistência das
irregularidades constatadas pela fiscalização, sobretudo quando firmado Termo de Ajustamento de conduta e confeccionada pelo órgão fiscalizador a respectiva licença sanitária.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de mérito de nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para reformar em parte a sentença recorrida, tão somente para

afastar a interdição / suspensão do funcionamento das atividades da Comunidade Terapêutica de propriedade do Apelante, localizada no Município de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021